Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713994-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINA CARVALHO AMARANTE AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA KAROLINA CARVALHO AMARANTE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação anulatória de contrato com tutela de urgência ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A e SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, indeferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. ANNA KAROLINA CARVALHO AMARANTE ajuíza ação contra BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI. A autora sustenta ter sido contatada insistentemente pela empresa Select para contrair empréstimo com a finalidade de quitar outro empréstimo da autora, sob a alegação de excesso da taxa de juros no empréstimo a ser quitado. Informa que a Select atuou como representante comercial do Banco Daycoval, sendo que a referida empresa usou os seus dados para contrair empréstimo com o Banco Daycoval. Assevera não assinado o contrato com a instituição financeira, tampouco ter confirmado a sua identidade em contrato à distância. Não obstante, em 08/10/2020, a instituição financeira creditou a quantia de R$ 25.249,11 em sua conta. Na sequência, a autora transferiu a quantia depositada para a Select, tendo em vista que a Select se comprometeu a restituir o valor depositado no prazo de 12 meses. A autora pondera que os réus agiram em conluio, bem como que a instituição financeira deveria ter tomado cautelas para impedir o dano causado à autora. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em folha de pagamento da quantia de R$ 597,48, bem como o bloqueio em conta dos réus da quantia de R$ 25.249,11. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, é necessário analisar cada uma das operações questionadas pela autora. Em relação ao contrato celebrado com o Banco Daycoval, o instrumento juntado aos autos pela autora não foi preenchido ou assinado pela instituição, de forma que não é possível conhecer, de plano os termos do contrato. Contudo, considerado o depósito da quantia de R$ 25.249,11 em conta da autora em outubro de 2020 e o início de descontos de 94 parcelas de R$ 598,00 pelo Banco réu em folha de pagamento da autora, na mesma época, é possível concluir que o Banco tenha emprestado à autora a quantia noticiada. Contudo, em que pese a autor afirmar que o Banco participou da fraude da qual a autora afirma ter sido vítima, não há nos autos, por ora, nenhum elemento a autorizar essa conclusão. Ademais, a autora não se opôs ao recebimento da quantia depositada e a transferiu para terceiro, possivelmente a primeira ré, de forma que, por ora, não existem elementos que autorizem a conclusão de que a instituição financeira participou do eventual golpe. Rejeito o pedido deduzido contra a instituição financeira. No que diz respeito à segunda ré, SELECT, observo que no contrato de Id Num. 114258283 consta que a autora emprestou à segunda ré a quantia de R$ 25.249,11, sendo que a segunda ré se comprometeu a pagar a dívida em 96 parcelas de R$ 598,00, sendo assegurada a quitação antecipada do contrato a partir da 12a parcela. Foi assegurado, ainda, o direito de arrependimento com dedução de 30% do valor da dívida. Pelos contratos de Id Num. 118529855 percebe-se que a autora recebeu a restituição de duas parcelas de R$ 598,00 por meio de depósito em sua conta. Como o valor corresponde ao valor da parcela assumida pela segunda ré, considero que se trata de pagamentos realizados pela parte. A autora sustenta ter sido vítima de fraude praticada pela Select. Sem a oitiva da parte contrária e encerramento do contraditório não é possível concluir no sentido indicado pela autora. Contudo, restou caracterizada a inadimplência da SELECT, o que possibilita a rescisão do contrato por culpa da devedora. Aliás, o contrato prevê a possibilidade de rescisão, mediante a retenção de 30%. A rescisão do contrato pressupõem o retorno das partes ao estado anterior ao negócio. A autora entregou à segunda ré a quantia de R$25.249,11 e recebeu R$ 1.196,00. Por ora, é possível concluir que deve ser restituído à autora a quantia de R$ 24.053,11. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a realização de diligência, via SISBAJUD, em ativos financeiros da empresa SELECT para bloqueio e transferência para conta judicial da quantia de R$ 24.053,11. Segue anexo o comprovante de realização da diligência. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se Banco Daycoval para apresentar contestação no prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do término do prazo para a consulta. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a existência de vício de consentimento, porquanto não assinou qualquer contrato com o Banco Daycoval e que procedeu a entrega do valor creditado na sua conta para a Select por ter sido vítima da atuação criminosa e fraudulenta das agravadas. Reitera a inexistência de relação com o Banco Daycoval e que a Select se apresentava como correspondente da Instituição Financeira. Sustenta que a fraude perpetrada pela Select com a facilidade oferecida pelas instituições financeiras já está sendo objeto de apuração pelo Ministério Público e que cabe à instituição financeira zelar pela regularidade dos seus contratos firmados e que há diversas outras ações tramitando contra o indigitado Banco no qual foram deferidas a tutelas de urgências antecipatórias. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pretende a reforma parcial da decisão impugnada para que lhe seja deferida também a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Sem preparo ante a gratuidade deferida à agravante. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para determinar à 2a ré, Banco Daycoval suspenda os descontos de empréstimo na folha de pagamento da recorrente. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sem se aprofundar sobre as questões pertinentes ao mérito recursal, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." No caso concreto, não está cabalmente demonstrado o fortuito interno que autorizaria a antecipação de tutela vindicada. Destarte, impositiva a oportunizar o contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora